Tribunal: TJDFT
Processo: 0042909-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042909-32.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 75839745, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informa que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 (Tema 1326) e requesta o cancelamento do precatório expedido sob o no 0707480-50.2022.8.07.0000 e a expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao crédito dos honorários sucumbenciais. Intimado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL concorda com o pleito (ID 77185385). Defiro o pedido formulado para tornar sem efeito o precatório de ID 33409076 e determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador